Tribunal: TJES
Processo: 5026629-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026629-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO RODRIGUES AREAS LUCIO
RECORRIDO: JORDAO RODRIGUES PEREIRA LUCIO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026629-15.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
THIAGO RODRIGUES AREAS LUCIO
RECORRIDOS:
JORDÃO RODRIGUES PEREIRA LUCIO, MÁRCIA IMACULADA AREAS LUCIO E ARMANDO VICTORIO SALVIATO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Armando Victorio Salviato em face de Thiago Rodrigues Areas Lucio, locatário, e de seus fiadores, Jordão Rodrigues Pereira Lucio e Márcia Imaculada Areas Lucio, em razão do inadimplemento de aluguéis referentes ao período de junho de 2021 a março de 2023, no valor histórico de R$ 1.000,00 mensais, totalizando R$ 22.000,00.

2. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos aluguéis vencidos no período indicado, com incidência de multa contratual de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice da Corregedoria, desde o vencimento de cada parcela.

3. No recurso, o locatário alega quitação parcial, excesso na cobrança, prescrição de parte dos débitos, ilegitimidade dos fiadores e improcedência do pedido de cobrança.

4. Contudo, as provas constantes nos autos – contrato, extratos bancários e comunicações – evidenciam o inadimplemento contratual, não havendo comprovação das alegadas quitações. Ademais, o contrato de fiança prevê a manutenção da garantia até a efetiva entrega das chaves, ocorrida apenas em março de 2023, sendo legítima e solidária a responsabilidade dos fiadores.

5. No tocante à prescrição, não há que se falar em prescrição trienal. A primeira parcela inadimplida venceu em
05/07/2021
e a ação foi ajuizada em
01/07/2024
, dentro, portanto, do prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 206, §3º, I, do Código Civil.

6. Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, ou, não havendo, sore o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)